Tribunal: TJPA
Processo: 0012890-38.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012890-38.2018.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0012890-38.2018.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: FABRICIO SOUZA DA SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. CONTRADIÇÕES RELEVANTES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. PROVA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), buscando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é verificar se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares, é suficiente para sustentar um decreto condenatório com a certeza necessária, especialmente diante das contradições observadas entre as declarações prestadas na fase policial e em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo. Contudo, a autoria imputada ao apelante é duvidosa e não foi demonstrada de forma inequívoca sob o crivo do contraditório.

4. Os depoimentos dos agentes policiais, única fonte de prova da acusação, apresentam contradições graves e insanáveis sobre fatos cruciais da abordagem, como a existência de uma suposta confissão informal e a dinâmica da apreensão da droga, o que fragiliza a prova e impede a formação de um juízo de certeza.

5. A versão acusatória, que se baseava em uma confissão na fase de inquérito, foi desmentida em juízo por um dos próprios policiais, que afirmou que o réu, na verdade, negou a posse do entorpecente. Tal divergência abala a credibilidade da prova e atrai a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

6. A condenação penal exige prova robusta e livre de dúvidas. Havendo incerteza sobre a autoria delitiva, decorrente de um acervo probatório frágil e contraditório, a absolvição é a medida que se impõe, em respeito à garantia constitucional da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e absolver o réu da imputação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

1.

A condenação criminal não pode se basear exclusivamente em depoimentos policiais que se mostram contraditórios entre si e inconsistentes quando comparadas as versões da fase inquisitorial e da judicial, especialmente sobre fatos centrais como a confissão do acusado e as circunstâncias da apreensão da droga.

2.

Diante de um quadro de dúvida razoável sobre a autoria do delito, gerado pela fragilidade e inconsistência da prova oral acusatória, impõe-se a absolvição do réu em observância ao princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 927.413/SP; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800170-43.2022.8.14.0020; TJMG, ApCrim n. 0005021-74.2020.8.13.0015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABRICIO SOUZA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 81546343).

Narra a denúncia (ID 53543250) que, no dia 08 de junho de 2018, por volta das 10h00, na Passagem Paraná, bairro Bengui, nesta capital, o denunciado foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Segundo a peça acusatória, uma guarnição da Polícia Militar, em ronda ostensiva, visualizou o denunciado em atitude suspeita, o qual, ao avistar a viatura, empreendeu fuga para o interior de uma residência. Ato contínuo, os policiais adentraram no imóvel e teriam visto o denunciado arremessar um porta-óculos pela janela, no interior do qual foram encontradas 14 (quatorze) embalagens de "maconha" (4,8g) e 01 (uma) embalagem de "cocaína" (20,3g).

A denúncia foi recebida em 30 de julho de 2018 (ID 53544025). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
320 (trezentos e vinte) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 18051738). Em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, destacando a existência de contradições nos depoimentos policiais e a ilicitude da abordagem por ausência de fundada suspeita. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo de 2/3.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 18051741), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 18160340), manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
, para absolver o apelante com base na fragilidade probatória e na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DAS TESES RECURSAIS

A Defesa do apelante sustenta, em síntese, duas teses principais: a absolvição por insuficiência de provas, dada a fragilidade e contradição dos depoimentos policiais, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena para aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado.

Assiste razão à Defesa em sua tese principal.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 53543633), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas ("cocaína" e "maconha").

A autoria, entretanto, não foi demonstrada de forma segura e estreme de dúvidas, como exige um decreto condenatório. A sentença absolutória se impõe em razão das graves e insanáveis contradições nos depoimentos dos agentes policiais, única prova que sustenta a acusação, o que gera dúvida razoável e atrai a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Na fase inquisitorial, ao lavrar o Auto de Prisão em Flagrante (ID 14570834), os três policiais militares — SGT Osvaldino Lima da Conceição, CB Sidney Alves da Silva e CB Carlos Cezar Monteiro — foram uníssonos em afirmar que o apelante, ao ser detido,
confessou informalmente
que a droga lhe pertencia e se destinava ao tráfico. Esta suposta confissão foi um dos pilares da autuação em flagrante.

Contudo, ao serem ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, a prova se desfez. O Policial Militar Carlos Cezar Monteiro, ao ser inquirido, afirmou categoricamente que, na ocasião, o denunciado
negou a autoria
do delito. O Policial Sidney Alves da Silva, por sua vez, declarou
não se recordar
se o acusado havia confessado ou negado. Apenas o SGT Osvaldino manteve a versão da confissão.

Essa contradição é fatal para a acusação. A confissão informal, prova já vista com reservas pela jurisprudência, foi completamente descredibilizada em juízo por dois dos três únicos testigos. Não se trata de um mero detalhe, mas da ruína de um dos principais elementos que, na origem, justificaram a prisão.

Além disso, outras inconsistências minam a certeza necessária para a condenação. O SGT Osvaldino, condutor do flagrante, afirmou na delegacia que ele próprio encontrou o porta-óculos com a droga. Em juízo, mudou sua versão, declarando que não viu o réu arremessar o objeto e que foi outro policial quem o encontrou. Tais divergências sobre a dinâmica de um fato tão central — quem efetivamente viu e apreendeu o corpo de delito — lançam uma névoa de incerteza sobre toda a narrativa acusatória.

No ponto, tenho que as provas apresentadas não foram suficientes para afastar a dúvida razoável sobre a autoria delitiva, porquanto os depoimentos dos policiais foram insuficientes e contraditórios, não corroborados por outras provas, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, beneficiando o apelante diante da insuficiência de provas, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 927.413/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/11/2024).

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se posicionou no sentido de que as contradições nos depoimentos policiais, quando relevantes, fragilizam a acusação e conduzem à absolvição:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA.
CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA NA POSSE DO RÉU. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

1.

As provas apresentadas nos autos revelam contradições nos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão, fragilizando a credibilidade da versão acusatória.

2.

O entorpecente apreendido não foi encontrado na posse direta do apelante
, mas sim em uma vala próxima ao local dos fatos, inexistindo elementos concretos que o vinculem à droga apreendida.

3.

O princípio da presunção de inocência impõe que a dúvida razoável acerca da autoria delitiva favoreça o réu (in dubio pro reo), justificando a absolvição
. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800170-43.2022.8.14.0020 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2025) – destaquei.

O quadro probatório se resume a depoimentos policiais contraditórios contra a negativa persistente do réu em juízo. A droga não foi encontrada em sua posse direta, mas em uma área de várzea próxima à residência. Não foram apreendidos outros petrechos de tráfico. A própria Procuradoria de Justiça, fiscal da lei, opinou pela absolvição, reconhecendo a fragilidade das provas.

Neste cenário de incerteza, a condenação representa uma violação à presunção de inocência. Isso porque, "
a dúvida quanto à autoria delitiva justifica a absolvição, porque somente a certeza é base legítima de condenação"
(TJMG, ApCrim n. 0005021-74.2020.8.13.0015, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 3ª Câmara Criminal, j. 20/08/2021).

Fica prejudicada a análise da tese subsidiária de reforma da dosimetria da pena, em razão do acolhimento do pleito absolutório.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença condenatória e
ABSOLVER
o apelante
FABRICIO SOUZA DA SILVA
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026